Tribunal: TCU
Processo: 024.413/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 931448 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção da nova sede da Embrapa no Maranhão.)

Inteiro teor:
Acórdão 1774/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Embrapa 90.002/2025, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Maranhão (Embrapa/MA), com valor estimado de R$ 54.000.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia para a construção da sede da Embrapa Maranhão em São Luís/MA (peça 6, p. 1), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, à peça 52 a 53; Considerando que, em resumo, o representante alegou a ocorrência das seguintes irregularidades: a) inabilitação indevida, em razão de vícios sanáveis sem a realização da devida diligência, em face de irregularidade formal sanável relacionada à nomenclatura de um atestado de capacidade técnica: o documento apresentado comprovaria experiência na construção de uma subestação " aérea " de 300kVA, enquanto o edital exigia um atestado para uma subestação " abrigada " de 250kVA, sustentando-se a equivalência técnica e a superioridade do atestado apresentado; e b) tratamento anti-isonômico por parte do agente de contratação, uma vez que concedeu duas horas para manifestação de intenção de recurso quando da sua habilitação, contudo, concedeu apenas dez minutos para manifestação de intenção de recurso por ocasião de sua inabilitação superveniente; Considerando que a unidade técnica relatou não constar dos autos informação de que a empresa tenha feito qualquer pedido de esclarecimento à Embrapa, de sorte a sanear a dúvida de aceitabilidade, ou não, de atestados referentes à subestação aérea, e que, igualmente, não houve a apresentação de outros atestados quando ofertou recurso contra a decisão da comissão de licitação; Considerando que a unidade técnica procedeu, então, ao confronto documental relativo a laudo técnico produzido pela contratada - extemporâneos ao certame - em contraponto às razões exposta no despacho decisório do pregoeiro e que, por um lado, o documento trazido pela empresa apresenta os requisitos técnicos em comum das duas tipologias, como os componentes elétricos principais, projeto elétrico e complexidade de execução, dando conta ainda de que o conhecimento técnico do profissional seria idêntico, porém, por outro, a resposta da Embrapa ao recurso interposto apôs que a exigência de qualificação técnica específica para subestação abrigada era legítima, não sendo passível de equivalência com a experiência em subestação aérea, contando do documento que a " distinção é tecnicamente justificada e necessária à complexidade do projeto da Embrapa Maranhão, que contempla capacidade instalada de 2 x 500 kVA (total de 1.000 kVA) e envolvia ambientes laboratoriais sensíveis que dependem de fornecimento contínuo e seguro de energia "; Considerando que o relatório instrutivo entendeu, nesse quadro, que a estatal " decidiu de forma fundamentada, trazendo elementos técnicos para dirimir a questão, justificando, assim, racionalmente a exigência pelo atestado específico para subestação abrigada. De mais a mais, é importante frisar que esta Corte não deve atuar como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública [...]", apresentando jurisprudência consubstanciada no Acórdão 3144/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Walton Rodrigues, entendendo-se que este Tribunal não deve ser utilizado por representantes/denunciantes como mera instância revisora de parecer técnico em prol de interesses privados, a exemplo dos Acórdão 467/2017-TCU-Plenário (relator: Min. Benjamin Zymler), bem como 3.416/2017-2a Câmara e 116/2020-Plenário (relatados pelo Min. Marcos Bemquerer); Considerando que o relator, avaliando eventual verossimilhança de afronta a direito diante dos fatos narrados, não considerou haver ilegalidade manifesta capaz de, em juízo cautelar, obstar a continuidade do certame (peça 25), inexistindo patente similaridade nos serviços tidos como similares, pois tanto houve decisão fundamentada da comissão de licitação quanto, materialmente, a instalação de transformadores em postes - não em instalações avulsas, em cubículos específicos - possui particularidades distintivas da instalação aérea (ao menos em juízo perfunctório); Considerando, sobre a suposta falta de isonomia, que a representação trouxe informação de que houve discrepância nos prazos concedidos para a manifestação de intenção de recurso em diferentes momentos do certame e que se relatou, quando houve a inabilitação, ter sido concedido o prazo de duas horas para que as demais licitantes manifestassem intenção de recorrer, mas que, ao inabilitar o representante, o agente estabeleceu um prazo de apenas dez minutos para que ele manifestasse sua intenção de recorrer, o que teria comprometido seu direito de defesa; Considerando que, em exame da matéria, a AudContratações constatou, de fato, que houve concessão de prazo mais amplo para manifestação de intenção de recurso quanto à habilitação da primeira colocada, J. Menezes Construções Ltda. (duas horas), em relação à segunda colocada, Alcance Engenharia e Construção Ltda. (dez minutos); Considerando, contudo, em que pese haver previsão editalícia de prazo mínimo de dez minutos, deveria a comissão ter agido de forma isonômica, concedendo o mesmo prazo em todo ato de habilitação/inabilitação; Considerando que, nada obstante esse reconhecimento, em avaliação meritória de procedência do argumento, entendeu-se pela negativa do pedido de medida cautelar e da proposta de ciência da falha à Embrapa e que, embora o reconhecimento de potencial tratamento anti-isonômico, julgou-se que a conduta tenha o condão de alterar o resultado do certame, de forma a atrair resposta desta Corte ao resultado da licitação; Considerando, assim, que se julgou por indeferir o pedido cautelar; Considerando o não conhecimento dos recursos apresentados contra a decisão pela representante, mediante os Acórdão 511/2026-TCU-Primeira Câmara e 777/2026-1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; informar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Maranhão e ao representante o teor da presente decisão; e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 024.413/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Giulian Medeiros Mota Andrade (17012/OAB-MA), Gustavo Medeiros Mota Andrade (13362/OAB-MA) e Lucas Fernando Campos Dias (24494/OAB-MA), representando Malta & Meneses Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Maranhão, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação Embrapa 90.002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. concessão de prazos distintos para manifestação da intenção de recursos, a saber, duas horas na inabilitação de um licitante e dez minutos na habilitação de outro licitante, em afronta ao princípio da isonomia.